Tribunal: CARF
Processo: 13063.720073/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13063.720073/2016-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.282 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
HILGA MARIA BARTOFOSQUI - FLORICULTURA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento de opção pelo
regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-83.697 da 3a Turma da
DRJ/RJO que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento (fl. 03), que indeferiu a opção posto a
existência de débitos sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que
efetuou o pagamento de todos os débitos.
A DRJ afirma que para 2016:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13063.720073/2016-02
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.282 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720073/2016-02

A opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último dia útil de janeiro –
29.01.2016, quando todas as pendências impeditivas ao ingresso nessa sistemática
deveriam estar regularizadas (Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011,
art.6o e §§). A lei não excluiu desta regra quaisquer valores, ainda que mínimos.
O indeferimento da solicitação se deu em razão de débito ..., cujo pagamento só
foi efetuado em 29.02.2016 (fls.15/19), e, portanto, após o sobredito prazo legal.
Cientificada em 03/10/2016 (fl.22), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 27/10/2015 (fl. 23).
Em seu RV, a recorrente afirma que, uma vez feito o recolhimento do débito, não
há o que se falar em indeferimento da opção.
Cita uma decisão (não vinculante) deste CARF, a seguir:
Acórdão no 1302-001.903 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 05 de julho de 2016
Matéria Simples Nacional - Indeferimento da Opção
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE DE
OPÇÃO.
A regra geral do artigo 17 da Lei Complementar no 123/06 dispõe que, para
optar pelo Simples Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, até o término do
prazo da opção, sujeitando-se ao indeferimento da opção em caso contrário. Todavia,
o artigo 31 do mesmo diploma legal, em seu § 2o, autoriza a permanência do
contribuinte no regime de tributação favorecido, diferenciado e simplificado,
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente afirma que quitou o débito, em 29/02/2016, cujo comprovante foi
anexado aos autos (f. 17).
A Lei 123/2006 é clara em relação ao assunto, a existência de débitos para com o
INSS e as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.282 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720073/2016-02

O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, trata da exclusão e não do
indeferimento, conforme versa:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2o. Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Assim, vê-se, claramente, que o referido artigo 31 não se aplica aos casos de
indeferimento e sim aos casos de exclusão do Simples.
Por outro lado, em relação à decisão administrativa, citada pela recorrente,
advirto que, além de não ser vinculante, há outras contrárias, conforme reproduzo uma (bem
recente):
Processo no 13894.720249/201635
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1402004.984 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 16 de setembro de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM
TEMPO HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a existência
de débito cuja exigibilidade não esteja suspensa no prazo previsto pela legislação de
regência: 31 de janeiro de cada ano; deve ser mantido o indeferimento da opção pelo
regime tributário favorecido tendo em vista que o sujeito passivo se encontrava em
débito perante a Fazenda Pública Federal.
A norma, em vigor, à época, era a Resolução CGSN 94/2011, art. 6o, § 2o, inciso I,
que dispunha:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Portanto, correto o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, feita pela
recorrente.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.282 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13063.720073/2016-02

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital